Tribunal: TJDFT
Processo: 0733801-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733801-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WISVAN HOOLL DA SILVA ADORNO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wisvan Hooll da Silva Adorno contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 204973811 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. - Sicoob Executivo em desfavor do ora agravante, processo n. 0705329-34.2024.8.07.0003, indeferiu pedido de desbloqueio dos saldos bancários provenientes de seus proventos de aposentadoria, fazendo-o nos seguintes termos: Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em desfavor de WISVAN HOOLL DA SILVA ADORNO, partes qualificadas nos autos. Transcorrido, sem cumprimento, o prazo para pagamento voluntário, foi determinado o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud, sendo que a ordem foi parcialmente frutífera, conforme anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 2.853,67 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), substituindo essa decisão o Auto de Penhora. O Executado apresentou impugnação à penhora, ao argumento de que a medida constritiva recaiu sobre verba salarial. (ID 202516730) Manifestação do credor, ID 204973811. Decido. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 199093592, consta expressamente que a ordem não deverá recair sobre conta-salário. A despeito do alegado em sede de impugnação à penhora, o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar que a medida constritiva recaiu sobre verba salarial, o que atrairia, a princípio, a proteção outorgada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 854, § 3o, I do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. TJDFT: (...) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida. Dispositivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO formulado pelo requerido na petição ID 202516730. Realizei, nesta data, a transferência dos valores para uma conta judicial à disposição deste Juízo. Intime-se imediatamente o credor para: a) informar, no prazo de 15 dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado; b) caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito na alínea "a", preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento; c) no mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento. Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. (grifos no original) Inconformado, o executado interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62901406), pede, inicialmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Afirma, nesse tocante, que o pedido foi formulado em primeira instância, mas aguarda apreciação. No mérito, narra ter sido efetuado em sua conta bloqueio de valores via Sisbajud na modalidade “teimosinha”, os quais diz incidirem sobre seus proventos de aposentadoria, no valor de R$ 2.853,67. Aduz ser essa sua única fonte de renda. Alega que a documentação reunida aos autos comprova estar sendo descontada pensão alimentícia em quantia de mais da metade de seus vencimentos brutos. Cita gastos com tratamento do filho menor, que sofre com Transtorno do Espectro Autista – TEA, além de despesas ordinárias que consomem praticamente todo o valor líquido remanescente de seus proventos. Ressalta que o bloqueio efetivado na modalidade “teimosinha” compromete seu mínimo existencial e de sua família, pois permanece inadimplente com contas básicas de consumo e aluguel. Reputa violados os arts. 805 e 883, IV e X, do CPC. Afirma que o montante bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Colaciona julgados para respaldar seu entendimento. Reputa presentes os requisitos para o deferimento de pedido de efeito suspensivo. Ao final, requer: a) Seja atribuído o efeito suspensivo ao presente Agravo, deferida a prioridade de tramitação nos termos do artigo 1.048 do CPC e art. 71 do Estatuto do Idoso e concedida ao Agravante a gratuidade de justiça. b) No mérito, seja dado integral provimento ao presente Agravo para revogar a decisão impugnada, determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos e seu retorno para a conta bancária do Agravante por ser medida da mais lídima justiça. Ao id 62963689, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão unipessoal desta Relatoria e determinado o recolhimento do preparo recursal. Preparo recolhido aos Ids 63205307 e 63205308. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854,caput, do CPC, que preceitua, literalmente:“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ainda, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Concretamente, transcorrido in albis o prazo para o adimplemento voluntário do débito em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória (Id 194849927 do processo de referência), o juízo de origem proferiu decisão determinando a realização de pesquisa de ativos em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, para pagamento da dívida de R$ 35.289,57 (Id 199088918 do processo de referência). A consulta restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o importe de R$ 2,853.67 na instituição financeira Mercado Pago IP Ltda. (Id 207405428 do processo de referência). Apresentada impugnação pelo executado, o juízo a quo proferiu a decisão ora combatida, indeferindo o pedido de desbloqueio dos valores constritos, haja vista a ausência de comprovação por parte do devedor de se tratar de conta destinada ao recebimento de salário e dos valores estarem vinculados a essa natureza. Pois bem. Nada obstante os argumentos aviados em razões recursais, como bem consignado na decisão agravada, ao exame dos autos processo de referência, verifico que o executado não logrou êxito em demonstrar a natureza salarial ou de formação de poupança da verba constrita na instituição financeira Mercado Pago IP Ltda (Id 207405429 do processo de referência). Ademais, verifico que o agravante apresentou cópia de seu comprovante de rendimentos (Id 202521419 do processo de referência), em que percebe rendimentos brutos da ordem de R$ 11.470,09 e líquidos de R$ 3.441,03, com previsão de depósito em conta salário da Caixa Econômica Federal (Banco Código 104, Ag. 008753, Conta 0007445457330). Em paralelo, percebe-se que o agravante não trouxe extratos bancários detalhados de suas contas que comprovem a relação dos valores bloqueados na conta do Mercado Pago com a referida conta da Caixa Econômica Federal vinculada ao seu salário. Com efeito, no comprovante de rendimentos acostado aos autos consta também informação de que o agravante possui outra conta na CEF “para outras operações”, qual seja, a de n. 0000000023549 (Id 202521419 do processo de referência), a qual não foi também detalhada e não foi sequer objeto da ordem de bloqueio. De igual modo, conquanto preceitue a normativa contida no art. 833, X, do CPC, serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, no caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de relacionar, comprovadamente, os valores bloqueados ao regramento legal que excepciona a penhora em tais casos, bem como de comprovar possuir conta poupança para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. O que sobeja, assim, é a percepção de que tais argumentos são desprovidos de qualquer lastro probatório e fático. De fato, apesar do esforço argumentativo do agravante, nada trouxe aos autos capaz de demonstrar a natureza dos valores e da conta bancária em questão, desatendendo ao encargo de comprovar a impenhorabilidade das quantias nelas tornadas indisponíveis, tal como exige o art. 854, § 3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifos nossos) Dessarte, a pretensão recursal de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra impenhorabilidade, carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar, nesse particular, a impugnação à penhora apresentada pelo devedor. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora